Tribunal: STF
Processo: AP 1582
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de GERSON APARECIDO GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 19/7/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.582 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025).
Encerrado o interrogatório do réu em 26/11/2025, e as partes intimadas intimada em audiência para apresentar diligências do art. 402 do CPP, não foram apresentados quaisquer pedidos pelas partes.
Em 6/1/2026 e 7/1/2026, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT noticiou a violação das medidas cautelares impostas a  GERSON APARECIDO GOMES, caracterizada por ausência de sinal de GPS, ocorrida em 19/12/2025 até 21/12/202; 21/12/2025 até 23/12/2025; 23/12/2025 até 25/12/2025; 25/12/2025 até 27/12; e 27/12/2025 até 29/12/2025 (eDocs. 134 e 137). 
Intimada, a Defesa de GERSON APARECIDO GOMES argumentou que “O local em questão é zona rural, reconhecidamente deficiente de sinal de telefonia e GPS, circunstância que ocasionou intermitência técnica na comunicação do equipamento, sem qualquer tentativa de burlar, danificar ou violar o dispositivo de monitoramento”. Ao final, requereu o acolhimento das justificativas apresentadas (eDoc. 147).
É o breve relatório. DECIDO.
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/MT, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente